Tribunal: TJDFT
Processo: 0010646-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010646-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO De acordo com a redação original do art. 7o, caput e §§ 1o e 2o, da Portaria Conjunta 91/2017, a presente RPV era da competência da Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor (COORPV). Em razão da extinção da COORPV, as RPV's de sua competência devem ser restituídas aos juízos da execução, nos termos da Portaria Conjunta 59/2019. Sendo assim, encaminhem-se os autos físicos, bem como cópia do presente processo eletrônico, ao respectivo juízo da execução. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios